Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-11.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE COMPOSSE. DISTINÇÃO ENTRE “COMUNHÃO” E “CONDOMÍNIO”. PARTILHA DOS “DIREITOS AQUISITIVOS” SOBRE O IMÓVEL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMOVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. EXPEDIÇÃO DE OFICIO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA DISPENSA DOS EMOLUMENTOS. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a reforma da sentença que extinguiu o processo sem exame de mérito em razão da ausência de comprovação da averbação da partilha na matrícula do imóvel.
2. No caso em exame as partem exercem composse sobre o imóvel em questão (artigos 1199 e 1332, ambos do Código Civil), motivo pelo qual a questão em debate não consiste em apreciar a existência de eventual “condomínio de direitos aquisitivos”, mas em distribuir entre as partes o proveito econômico a ser obtido com a venda dos referidos “direitos aquisitivos” que decorrem do exercício da posse. 2.1. Convém ainda destacar a distinção entre “comunhão” e “condomínio”, com a ressalva de que o conceito de comunhão é mais amplo e engloba o de condomínio. 2.2. Assim, procedida a necessária distinção, pode-se dizer que no caso em exame as partes têm, efetivamente, uma comunhão de interesses que resulta da composse. 2.3. Possibilidade de alienação dos “direitos aquisitivos”, por se tratar de situação jurídica com expressão econômica.
3. Para que haja alienação judicial é necessário que, antes, a partilha procedida por meio de inventário extrajudicial seja anotada na matrícula do imóvel.
4. A gratuidade de justiça contempla os atos relativos aos Cartórios do Registro de Imóveis, notadamente nas hipóteses em que forem indispensáveis para o prosseguimento da ação (art. 98, § 1o, inc. IX, do CPC).
5. A extinção do processo antes da análise do agravo de instrumento revela-se prematura nos casos em que o referido recurso, caso provido, ensejaria seu regular prosseguimento.
6. Recurso conhecido e provido.